Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707596-26.2022.8.07.0010 APELANTE: ANTONIA AMADOR DOS SANTOS APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 17a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 17/05/2023 a 24/05/2023 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora